Tribunal: STF
Processo: HC 119545
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 4. Liminar deferida antes da consolidação do entendimento de não conhecimento dos writs em casos idênticos. 5. Superveniência do julgamento da apelação. Não obstante comprovadas a autoria e a materialidade, à luz da jurisprudência desta Corte, o decreto de prisão incorreu em vício de fundamentação. 6. Ordem concedida e confirmada a liminar previamente deferida, para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, se por algum outro motivo não estiver presa, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP.